Tribunal: STF
Processo: HC 250689
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-16
Data de publicação: 2025-01-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. FURTO MAJORADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PRISÃO CAUTELAR. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. PACIENTE COM IMPUTAÇÕES IDÊNTICAS: RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA INSIGNIFICÂNCIA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PRECEDENTES. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE: NÃO INCIDÊNCIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Luciano Octavio Costa Baeta e outros, advogados, em 20.12.2024, em benefício de Alexandre Francisco da Silva, contra decisão pela qual, em 6.12.2024, o Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 966.226/MG. 



O caso 



    2. Consta do processo ter sido o paciente denunciado e a prisão preventiva decretada pelo juízo da Terceira Vara Criminal e da Infância e da Juventude da comarca de Barbacena/MG, acusado da prática de furto circunstanciado pelo rompimento de obstáculo (inc. I do § 4º do art. 155 do Código Penal), após subir pelo telhado, retirar o forro, subtrair “05 isqueiros, 04 chocolates e pouco mais de cem reais em dinheiro” e consumir energético no local (fl. 325, doc. 2).



    3. Impugnando o decreto de prisão preventiva, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 1.0000.24.451932-8/000, tendo a Primeira Câmara do Tribunal de Justiça de Minas Gerais denegado a ordem, em acórdão com a ementa seguinte:



    “HABEAS CORPUS – FURTO QUALIFICADO – CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA – REVOGAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – DECISÃO FUNDAMENTADA – PENA MÁXIMA COMINADA SUPERIOR A QUATRO ANOS – PACIENTE REINCIDENTE – EVENTUAL CONDENAÇÃO MENOS GRAVOSA – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE – AFRONTA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – NÃO VERIFICADO – CONDIÇÕES FAVORÁVEIS PARA RESPONDER AO PROCESSO EM LIBERDADE – NÃO CABIMENTO – APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INVIABILIDADE – CUSTÓDIA CAUTELAR LEGALMENTE AUTORIZADA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO. – Presentes os pressupostos e requisitos constantes nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, não há que se falar em revogação da prisão preventiva, uma vez que esta se revela indispensável para a garantia da ordem pública. Também a pena máxima cominada ao crime em questão autoriza a custódia cautelar, bem como em razão do paciente ser reincidente. – O argumento de que a medida cautelar é mais gravosa que a pena imposta em eventual condenação, demanda análise profunda e de mérito, inviável na estreita via do writ. – Não há que se falar em afronta ao princípio constitucional da presunção de inocência se observada a excepcionalidade do cárcere, subordinada à necessidade concreta, real, efetiva e fundamentada de sua manutenção. – As condições favoráveis isoladamente, não são suficientes para justificar uma ordem de soltura. – As medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, não se mostram suficientes e adequadas à prevenção e repressão do delito imputado ao paciente, mormente quando presentes outras circunstâncias autorizadoras da cautelar” (fls. 23-28, doc. 2).



    4. Contra esse julgado impetrou-se o Habeas Corpus n. 966.226/MG no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, em 6.12.2024, nestes termos:



    “No caso, o Juízo singular converteu a prisão em flagrante em preventiva, sob os seguintes fundamentos (fls. 317/318 – grifo nosso):



    ‘[...] Analisando atentamente o feito, tenho como necessário acolher o pedido de prisão preventiva, sendo inviável a concessão do benefício da liberdade provisória no presente caso, porquanto os acontecimentos exteriorizam a perpetração, em tese, de prática reiterada de crimes, haja vista os registros lançados na CAC e FAC do flagrado, sendo que ele já foi condenado por prática de outros crimes, incluindo crime contra o patrimônio como o versado nestes autos e, agora volta a delinquir, demonstrando assim que é pessoa avessa à ressocialização. 



    A certidão cartória judicial acostada no ID n. 10322290976, demonstra que o custodiado ostenta duas condenações definitivas pela prática de outros crimes, o que evidencia sua reincidência específica. 



    Desse modo, tendo em vista que o autuado demonstrou sua predisposição em cometer delitos da mesma natureza, o que enfatiza a reprovabilidade de seu comportamento, mostra-se temerária a aplicação do referido princípio nesta fase embrionária. 



    Ademais, a soltura do autuado, que vem incindindo de forma reiterada no seu comportamento criminoso, pode estimular a prática de delitos contra o patrimônio e, consequentemente, gerar sensação de impunidade à coletividade’. 



    O Tribunal mineiro convalidou a segregação preventiva por entendê-la motivada, nestes termos (fl. 28 – grifo nosso): 



    ‘[...] De fato, o delito em tese praticado se revela de especial e concreta gravidade, considerando, especialmente, o reiterado contato do paciente com a criminalidade, tendo em vista sua reincidência específica, conforme consta em sua CAC fls. 94/99 – doc. único, o que demonstra sua real periculosidade e reforça a necessidade de sua segregação cautelar. Evidentemente compromete o meio social e autoriza a custódia cautelar do autuado, a fim de se evitar a repetição do ato nocivo censurável e, com isso, garantir a ordem pública’. 



    Como se vê, o periculum libertatis do paciente foi evidenciado pelas instâncias ordinárias. 



    Observa-se da análise dos trechos transcritos que a constrição cautelar está alicerçada em elementos vinculados à realidade, ante as referências às circunstâncias fáticas justificadoras, com destaque, principalmente, ao risco de reiteração delitiva, a justificar a necessidade de manutenção da medida extrema. 



    A propósito, conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade (RHC n. 107.238/GO, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 12/3/2019) – (AgRg no HC n. 813.512/RS, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 5/6/2023).



    E, ao contrário do sustentado pelo impetrante, não há como concluir que, na sentença, será fixado regime inicial diverso do fechado. O tema será apreciado em momento processual oportuno e não impede a imposição da constrição cautelar. 



    No entanto, não há falar em ofensa ao princípio da homogeneidade das medidas cautelares no particular, pois não cabe a esta Corte Superior, em um exercício de futurologia, prever de antemão qual seria o possível quantum de aplicação da pena em razão de a recorrente supostamente possuir condições pessoais favoráveis, o que implicaria análise do conjunto probatório, inviável nesta via estreita (RHC n. 58.640/MS, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 6/10/2015). 



    Por fim, vale destacar que, concretamente demonstrada pelas instâncias ordinárias a necessidade da prisão preventiva, não se afigura suficiente a fixação de medidas cautelares alternativas (AgRg no HC n. 573.598/SC, da minha relatoria, Sexta Turma, DJe 30/6/2020). 



    É inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública, como na espécie. 



    Em face do exposto, com fulcro no art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente a inicial” (doc. 3). 



    5. Essa a decisão objeto da presente impetração. A defesa insiste na revogação da custódia preventiva do paciente, com a alegação de que não atenderia aos pressupostos legais e seria carente de fundamentação, sustentando ser suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    Argumenta que, em razão da insignificância dos bens furtados, “não houve sequer lesão ao bem jurídico tutelado, qual seja o patrimônio (a inexpressividade da suposta lesão jurídica provocada) de patrimônio do estabelecimento comercial”.



    Menciona os princípios da proporcionalidade e da homogeneidade, insistindo ser a custódia cautelar excessiva e injusta, pois “nem mesmo em caso de condenação iria cumprir [pena de prisão]”. 



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “Diante do exposto, requer, em caráter liminar, e levando-se em conta que não será o cárcere provisório do autuado que trará a paz e tranquilidade social à comunidade de Barbacena/MG, e com fulcro no art. 310, III c/c 321 do CPP, pugnamos pela concessão de liberdade provisória com ou sem a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão prevista no art. 319 do CPP, por se mostrar a medida mais adequada e necessária ao presente caso. 



    Requer ainda, ao final, seja julgado totalmente procedente o presente pedido, tornando definitiva a medida liminar deferida. 



    Somente a título de argumentação e cuja finalidade é reforçar o pleito defensório e diante de tudo que sustentamos acima, não será o cárcere provisório do acusado que trará a paz e tranquilidade social à comunidade de Barbacena/MG, e com fulcro no art. 316 c/c 321, 310, III do CPP, pugnamos pela revogação de sua prisão preventiva e/ou a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão prevista no art. 319 do CPP, por se mostrar a medida mais adequada e necessária ao presente caso 



    Requer outrossim, seja expedido o competente alvará de soltura para que o paciente possa ser colocado em liberdade incontinente. 



    Requer a oitiva do DD. Procurador-Geral da República. 



    O impetrante junta cópias da inicial do writ interposto perante a autoridade coatora da DD. Subprocuradoria Geral da República, R. acórdão prolatado em HC pela DD. Autoridade coatora” (doc. 1).



    Em 23.12.2024, o Presidente deste Supremo Tribunal, em despacho proferido nesta impetração, assentou que “o caso não se enquadra no art. 13, VIII, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RI/STF)” (doc. 6).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 966.226/MG. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018). Assim também, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal se volta contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 472.658. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por est[e] Supremo Tribunal] (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 2. Inexistência de nulidade. Agravante acompanhado pela sua Defesa, na pessoa do Dr. Vinícius Coutinho de Oliveira (fl. 2, vol. 3), na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri realizada na origem, tendo reiterado o mandato conferido ao defensor na interposição da apelação (doc. 15). Não demonstração do efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa do agravante, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 164.535-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2020).



    8. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que o paciente teve a prisão preventiva decretada pela prática de furto circunstanciado em estabelecimento comercial. 



    9. Pelo demonstrado neste processo, a custódia preventiva foi decretada a partir de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, que não podem ser revistos sem incabível reexame do acervo probatório da ação penal. O decreto teve como fundamento a garantia da ordem pública, pelo risco concreto de reiteração delitiva, evidenciado pela reiterada prática de delitos da mesma natureza: “de fato, o delito em tese praticado se revela de especial e concreta gravidade, considerando, especialmente, o reiterado contato do paciente com a criminalidade, tendo em vista sua reincidência específica, conforme consta em sua CAC fls. 94/99 – doc. único, o que demonstra sua real periculosidade e reforça a necessidade de sua segregação cautelar” (doc. 3).



    Pelas circunstâncias do ato praticado e considerados os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar diversa. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pelo risco de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 189.370-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.10.2020).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PARTICIPAÇÃO EM ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. RAZÕES IDÔNEAS PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, por caracterizar inadmissível supressão de instância. 2. Para a negativa do direito de apelar em liberdade, foi considerada a participação do agravante em associação criminosa voltada à prática de furtos de carga. 3. Não há ilegalidade na prisão preventiva fundada no risco concreto de reiteração delitiva. 4. Agravo interno desprovido” (HC n. 206.241-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 8.2.2022).



    “Processual penal. Habeas corpus originário. Furto qualificado. Prisão preventiva. Reiteração delitiva. Fuga do distrito da culpa. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder. Ordem denegada, revogada a liminar. 1. A periculosidade do agente e o risco concreto de reiteração delitiva demonstram a necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública. Situação concreta de paciente que registra envolvimentos anteriores pela prática de crimes de roubo e receptação, havendo empreendido fuga do distrito da culpa. 
2. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão do pedido. 3. Habeas corpus denegado, revogada a liminar deferida” (HC n. 160.128, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.6.2019).



    10. A pretensão de aplicação do princípio da insignificância, o que conduziria ao reconhecimento judicial de atipicidade substancial da conduta, não foi abordada nos acórdãos impugnados, a evidenciar indevida supressão de instância.



    11. Também não é o caso de concessão da ordem de ofício. Na espécie, apesar de não ser o furto de bens de elevado valor, de se levar em conta, como fizeram as instâncias antecedentes, dados específicos que compõem o cenário descrito, de importância para a sociedade e para o direito. 



    12. Nos termos mencionados nos julgados impugnados, as circunstâncias invocadas são suficientes para também afastar-se a aplicabilidade do princípio da insignificância na espécie vertente. 



    13. A comprovação da tipicidade penal não pode ser percebida como o exercício abstrato de adequação do fato concreto à norma jurídica. Além da correspondência formal para a configuração da tipicidade, é necessário proceder à análise material e valorativa das circunstâncias do caso concreto, no sentido de se concluir sobre a ocorrência de lesão grave, contundente e penalmente relevante do bem jurídico tutelado.



    No exame dessa tipicidade penal, tem-se que mesmo o furto de objeto de baixo valor impõe resposta estatal quanto ao infrator contumaz, com reiterada prática delitiva em crimes da mesma espécie, diferente daquela dada ao infrator que pratica crime isolado. A reiteração delitiva pode demonstrar ter se tornado o crime o meio de vida do ofensor, em detrimento do direito dos cidadãos vítimas desses delitos.



    O crime cometido, ainda que tenha sido de subtração de objeto de valor não elevado, há de ser julgado com as circunstâncias que se comprovam no processo. Por isso, o direito considera a prática em conjunto com outras ações criminosas efetuadas pelo mesmo autor. Isoladamente considerada a prática delituosa, pode mostrar-se de baixa ofensividade, mas, no conjunto de cometimentos, pode revelar-se superlativo pela totalidade dos valores subtraídos ou pelo valor maior do bem jurídico tutelado pelo sistema de Justiça.



    14. Em processos análogos ao presente, este Supremo Tribunal tem afastado a incidência do princípio da insignificância quando constatada a contumácia delitiva do agente. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: IMPOSSIBILIDADE. MODUS OPERANDI E REITERAÇÃO DELIVA. REGIME INICIAL SEMIABERTO: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC 
n. 190.132-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).



    “Habeas corpus. Penal. Furto praticado durante o repouso noturno (CP, art. 155, § 1º). Alegada incidência do postulado da insignificância. Não incidência, tendo em vista a contumácia e a reincidência específica. Precedentes. Ordem denegada. 1. Não se mostra possível acatar a tese de irrelevância material da conduta, pois, além de o delito ter sido praticado durante o repouso noturno, noticiam os autos que o agravante é reincidente em crimes patrimoniais. 2. O Tribunal Pleno, ao denegar o HC nº 123.108/MG, o HC nº 123.533/SP e o HC nº 123.734/MG (sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso), consolidou o entendimento já existente no sentido de que a habitualidade delitiva específica ou a reincidência obstam a aplicação do princípio da insignificância (Informativo 
nº 793/STF). 3. A inexpressividade da lesão ao bem jurídico (furto de objetos avaliados em 80 reais) não é, por si só, suficiente para o reconhecimento da atipicidade material da conduta. 4. Ordem denegada” (HC n. 191.126, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 4.5.2021).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REITERAÇÃO DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal (STF) examinar a questão de direito discutida na impetração. 2. Em se tratando de crime de furto, a aplicação do princípio da insignificância deve ser casuística, incumbindo ao Juízo de origem avaliar, no caso concreto, a melhor forma de assegurar a aplicação do princípio constitucional da individualização da pena, examinando a possibilidade da incidência do privilégio previsto no art. 155, § 2º, do Código Penal, ou do reconhecimento da atipicidade da conduta, com fundamento no princípio da bagatela (HCs 123.734, 123.533 e 123.108, Rel. Min. Luís Roberto Barroso). 3. O entendimento do STF é firme no sentido de que o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: 
(i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada, ressaltando, ainda, que a contumácia na prática delitiva impede a aplicação do princípio. 4. Hipótese de paciente contumaz na prática delitiva, tendo em vista que ‘possui contra si uma condenação por crime de roubo e outras duas por porte de arma. Registra, ainda, outras passagens por crime de ameaça, lesões corporais e porte de droga. Junto a isso, responde a processo por crime de tráfico de entorpecentes’, o que impossibilita o reconhecimento do princípio da insignificância. 5. Agravo regimental não provido” (HC n. 119.844-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Furto. Insignificância. No julgamento conjunto dos HC 123.108, 123.533 e 123.734, o STF fixou orientação sobre a aplicação do princípio da insignificância aos casos de furto – Rel. Min. Roberto Barroso, Pleno, julgados em 3.8.2015. Decidiu que, se a coisa subtraída é de valor ínfimo (i) a reincidência, a reiteração delitiva e a presença das qualificadoras do art. 155, § 4º, devem ser levadas em consideração, podendo acarretar o afastamento da aplicação da insignificância; e (ii) nenhuma dessas circunstâncias determina, por si só, o afastamento da insignificância, cabendo ao juiz analisar se a aplicação de pena é necessária. Além disso, conclui que, (iii) uma vez aplicada pena privativa de liberdade inferior a quatro anos de reclusão ao reincidente, o juiz pode, se considerar suficiente, aplicar o regime inicial aberto, afastando a incidência do art. 33, § 2º, ‘c’, do CP. 3. As instâncias ordinárias têm margem larga para avaliação dos casos, concluindo pela aplicação ou não da sanção e, se houver condenação, fixando o regime. Essa atividade envolve análise do conjunto das circunstâncias e provas produzidas no caso concreto. Apenas em hipóteses excepcionais a via do habeas corpus será adequada a rever condenações. 4. Aplicação do princípio da insignificância. Subtração de aparelho celular, avaliado em R$ 72,00 (setenta e dois reais). Reincidência específica. O paciente registrava uma série de condenações e antecedentes, indicando que o furto em questão não fora uma ocorrência criminal isolada em sua vida. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 126.174-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.5.2016).



    15. Mesmo praticando delitos de pequena monta, o criminoso contumaz não pode ser tratado pelo sistema penal como se tivesse adotado condutas irrelevantes, pois crimes considerados ínfimos quando analisados isoladamente, mas relevantes em conjunto, seriam transformados pelo infrator em ilícito meio de vida. 



    16. O princípio da insignificância não objetiva nem autoriza resguardar nem legitimar reiteradas condutas juridicamente desvirtuadas, mas impedir que desvios de conduta de mínima ofensividade, praticados eventualmente, sejam sancionados pelo direito penal, fazendo-se justiça no caso concreto. Comportamentos contrários à lei penal, mesmo insignificantes, quando repetidos, pela reprovabilidade, deixam de configurar bagatela, devendo se submeter ao direito penal.



    Descabe cogitar-se de ilegalidade manifesta ou flagrante teratologia no acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, confirmado pelo Superior Tribunal de Justiça, ao manter a segregação cautelar do paciente.



    17. Também não se comprova constrangimento ilegal pela alegada afronta ao princípio da homogeneidade, por não haver como se prever, nesta fase processual, eventual pena que seria imposta, se condenado o paciente, menos ainda se iniciaria seu cumprimento, se fosse o caso, em regime diverso do fechado ou se seria cabível a substituição por penas restritivas de direitos. 



    18. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” 
(HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).



    19. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de janeiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora